Tribunal: TJSP
Processo: 2156486-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE – Pretensão de reforma do capítulo da decisão que incluiu a ex-cônjuge do agravante no polo passivo de execução de título extrajudicial – Descabimento – Agravante que não possui legitimidade para pleitear direito alheio, ainda que se trate de sua ex-cônjuge (CPC, arts.17 e 18) – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE – Pretensão de reforma do capítulo da decisão que incluiu a ex-cônjuge do agravante no polo passivo de execução de título extrajudicial – Descabimento – Agravante que não possui legitimidade para pleitear direito alheio, ainda que se trate de sua ex-cônjuge (CPC, arts.17 e 18) – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade - pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que não acolheu a alegação de prescrição – Cabimento – Hipótese em que a exequente promoveu a execução e agiu com desídia, deixando de diligenciar pela realização de atos citatórios por período superior a um ano e três meses, de modo a não interromper o prazo prescricional – Prescrição reconhecida, com a consequente extinção da execução em relação ao agravante – RECURSO PARCIALMENTE pROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ALEX APARECIDO GONÇALVES,
é agravado ASSOCIAÇÃO CULTURA FRANCISCANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram de parte do
recurso, e, na parte conhecida, dera parcial provimento
ao recurso.V.U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31317
AGRV.No: 2156486-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ALEX APARECIDO GONÇALVES
AGDO. : ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

LEGITIMIDADE Pretensão de reforma do capítulo da
decisão que incluiu a ex-cônjuge do agravante no polo
passivo de execução de título extrajudicial Descabimento
Agravante que não possui legitimidade para pleitear
direito alheio, ainda que se trate de sua ex-cônjuge (CPC,
arts.17 e 18) RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA
PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Pretensão de
reforma do capítulo da r.decisão que não acolheu a
alegação de prescrição Cabimento Hipótese em que a
exequente promoveu a execução e agiu com desídia,
deixando de diligenciar pela realização de atos citatórios
por período superior a um ano e três meses, de modo a não
interromper o prazo prescricional Prescrição reconhecida,
com a consequente extinção da execução em relação ao
agravante RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a
inclusão da ex-cônjuge do agravante no polo passivo da
execução (fls.319-322 dos autos do processo de origem,
complementada às fls.373-375 e 388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000
3
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que o agravado incorreu em desídia para
promover a sua citação, razão pela qual deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão de executar.
Alega que não é cabível a inclusão de sua
ex-cônjuge, Eloísa Donizeti Dutra, no polo passivo da
execução.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida, com a condenação da agravada nos ônus da
sucumbência.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
É caso de não conhecimento de parte do
recurso, e, na parte conhecida, deve ser dado parcial
provimento ao recurso.
O recurso não pode ser conhecido no que
diz respeito à inclusão de Eloísa Donizeti Dutra, ex-
cônjuge do agravante no polo passivo da execução, pois o
agravante carece de legitimidade para pleitear direito
alheio em nome próprio (CPC, arts.17 e 18).
No que tange ao pedido de reconhecimento
da prescrição da pretensão, razão assiste ao agravante.
Como se verifica dos autos do processo de
origem, trata-se de execução de dois contratos de
prestação de serviços educacionais, celebrados pelo
agravante em favor de seus filhos, nos seguintes termos:
(i) contrato no 4.103, em nome de Rodrigo Dutra
Gonçalves, abrangendo as mensalidades vencidas entre
outubro e dezembro de 2012 e uma multa de biblioteca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000
4
aplicada no ano de 2011 (fls.39-42); (ii) contrato
no4.102, em nome de Thais Dutra Gonçalves, abrangendo as
mensalidades de maio a setembro de 2010 (fls.43-44).
A execução foi distribuída em 15/01/2014
(fls.01-09), e o agravante compareceu espontaneamente
aos autos em 20/09/2019, oferecendo exceção de pré-
executividade (fls.157-179), ocasião em que sua citação
se aperfeiçoou.
Em
sua
exceção
de
pré-executividade,
alegou o agravante, dentre outras matérias, que, entre a
data da propositura da execução e a data de sua citação,
decorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no
art.205, §5o, inciso I, do Código Civil; já a agravada,
em resposta, alegou que não logrou efetuar a citação
anteriormente porque o agravante vinha se ocultando, e
que não poderia ser penalizada pela conduta evasiva do
agravante.
A
decisão
ora
recorrida
rejeitou
a
exceção de pré-executividade.
No entanto, respeitado o entendimento da
douta magistrada singular, deve ser acolhida a exceção
de pré-executividade oferecida pelo agravante.
Segundo consta dos autos, a agravada, a
partir da data de 29/03/2017 (fls.101-104; 110; 114),
deixou de diligenciar pela citação do agravante, tendo
requerido o arresto cautelar de seus bens.
De fato, apenas a partir de 06/07/2018
(fls.119-120), a agravada peticionou novamente pela
adoção de medidas atinentes à citação do agravante.
Assim, verifica-se que, por sua própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000
5
desídia, a agravada, por período superior a um ano e
três meses, deixou de observar os prazos de noventa dias
(previsto no CPC/73, art.219, §4o, vigente no momento da
propositura da execução) e de dez dias (previsto no
CPC/15, art.240, §2o, vigente no ínterim em que a
agravada praticou os atos processuais acima referidos)
para promover a citação do aqui agravante.
Nesse
contexto,
o
aperfeiçoamento
da
citação deixou de operar o efeito retroativo previsto no
art.240, §1o, do CPC/15, para fins de interrupção da
prescrição (CPC/73, art. 219, §§2o e 4o).
Logo, tendo a execução sido distribuída
em 15/01/2014, e a citação se operado em 20/09/2019,
quando já decorridos mais de cinco anos desde a
propositura da execução de título extrajudicial, e
afastado o efeito retroativo previsto no art.240, §2o,
do CPC/15, de rigor o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória.
Por fim, sem razão o agravante ao requerer a condenação da agravada nos ônus da sucumbência. Não obstante o reconhecimento da
prescrição, não é cabível a condenação da agravada nos
encargos sucumbenciais, com fundamento no princípio da
causalidade, pois foi o inadimplemento do agravante que
ensejou a propositura da presente execução de título
extrajudicial (STJ. REsp 1675741-PR, Rel.Min. Luís
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11/06/2019).
Diante do exposto, não se conhece de
parte do recurso, e, na parte conhecida, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156486-81.2020.8.26.0000
6
provimento ao recurso, apenas para acolher a exceção de
pré-executividade, a fim de reconhecer a prescrição, e,
assim, extinguir a execução em relação ao agravante
(CPC, arts.924 e 925 c/c art.487, inciso II), sem
condenação da agravada nos ônus da sucumbência.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora